Tribunal: CARF
Processo: 13982.720886/2015-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720886/2015-31
ACÓRDÃO
3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOP DOS PRODUTORES DE LEITE DE LEOPOLDINA DE RESP LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/12/2010
DECADÊNCIA. CONDIÇÃO.
A existência de norma legal estabelecendo prazo específico para o livre
exercício do direito a ressarcimento/compensação suspende a fluência da
decadência do direito do contribuinte até que a condição temporal se
implemente (artigo 9-A, da Lei 10.925/04).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário e afastar a decadência.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Lazaro Antonio Souza Soares (substituto[a] integral), Sergio Roberto
Pereira Araujo, Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).
Fl. 898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
2
Ausente(s) o conselheiro(a) Marco Unaian Neves de Miranda, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Lazaro Antonio Souza Soares.

RELATÓRIO
Ante à boa descrição da matéria posta ao crivo dessa C. Turma Extraordinária, bem
como em efetividade ao princípio da eficiência, adoto o relatório do Acórdão da DRJ, a saber:
Trata o presente processo do pedido de ressarcimento e compensações
apresentados em formulário papel, por meio dos quais a Interessada pretende
utilizar créditos presumidos de Cofins no valor de [...], decorrentes da aquisição
de leite in natura apurados na forma do art. 8o da Lei no 10.925/2004 durante o
ano de 2010.
A unidade local concluiu no sentido de que o contribuinte cumpriu todas as
exigências para o ressarcimento do crédito presumido de PIS/Cofins sobre o
leite in natura. Verificou que não houve distorções entre os documentos
apresentados e os valores lançados, bem como que foram lançados
corretamente todos os registros contábeis relativos ao pedido de ressarcimento
de crédito presumido de PIS/Cofins do ano calendário de 2010. No entanto,
entendeu que o período compreendido entre 01/01/2010 a 30/11/2010 estaria
prescrito em razão de o pedido ter sido protocolado em 09/12/2015, tendo o
contribuinte o direito ao ressarcimento integral apenas do período de
01/12/2010 a 31/12/2010.
Ciente dessa decisão, a Recorrente fez a sua defesa nos seguintes termos:
 O direito ao ressarcimento do crédito presumido apurado sobre o leite in natura
nasceu com a Lei no 13.137, de 19 de junho de 2015, que inclui o art. 9-A da Lei no
10.925/2004. A formalização dos pedidos de ressarcimento referentes ao saldo de
créditos acumulados no ano de 2010 somente poderia ser feita a partir da
publicação de Ato do Poder Executivo para normatizar o art. 9o-A.
 O Poder Executivo, por sua vez, publicou o Decreto no 8.533, de 2015, em
01/10/2015, prevendo em seu §1o do art. 33 que a declaração de compensação
ou o pedido de ressarcimentoos de créditos apurados no ano-calendário de 2010
somente poderiam ser efetuados a partir de sua publicação.
 Segundo entendimento pacificado pelo STJ, tratando-se de créditos presumidos,
aplica-se o prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 1o do Decreto no
20.910/1932, contados a partir da publicação do Decreto no 8.533, de 2015,
ocorrida em 01/10/2015. O TRF da 4a Região já se manifestou nesse sentido em
questão idêntica. (destacamos)
Fl. 899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
3
Em seu recurso voluntário o contribuinte reitera os seus argumentos de defesa,
aduzindo que havia previsão legal expressa que postergou a possibilidade de formalização dos
pedidos de ressarcimento/compensação do exercício de 2010, com destaque ao artigo 9-A da Lei
10.925/04, com redação dada pela Lei 13.137/15 e sua regulamentação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator.
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Decadência e norma condicional.
A questão que chega para análise por essa C. Turma Extraordinária cinge-se à
discussão restrita da ocorrência, ou não, da decadência do direito de o contribuinte recorrente se
ressarcir/compensar de créditos presumidos de COFINS. O recorrente protocolou pedido de
ressarcimento dos créditos relativos ao exercício de 2010 em 07/12/2015.
Informação relevante é aquela que torna fato a existência e certeza dos créditos,
como bem destacou a Fiscalização e expressamente referido pelo acórdão da DRJ:
A unidade local concluiu no sentido de que o contribuinte cumpriu todas as
exigências para o ressarcimento do crédito presumido de PIS/Cofins sobre o leite
in natura. Verificou que não houve distorções entre os documentos apresentados
e os valores lançados, bem como que foram lançados corretamente todos os
registros contábeis relativos ao pedido de ressarcimento de crédito presumido de
PIS/Cofins do ano calendário de 2010.
Também do acórdão pode ser verificado o problema principal dos autos;
No entanto, entendeu que o período compreendido entre 01/01/2010 a
30/11/2010 estaria prescrito em razão de o pedido ter sido protocolado em
09/12/2015, tendo o contribuinte o direito ao ressarcimento integral apenas do
período de 01/12/2010 a 31/12/2010.
Fundamentando o referido acórdão estariam dando suporte ao entendimento
artigos da Instrução Normativa RFB no 1.593/2015 (art. 29, §2o e 51-E, §2o), que restringem a
possibilidade de ressarcimento/compensação dos créditos presumidos aos cinco anteriores ao
protocolo do pedido. Esse entendimento, de fato e direito, é a regra geral de decadência, não pelo
fato de constar em instrução normativa, mas em decorrência do quanto insculpido pelo artigo 168
Fl. 900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
4
do CTN, Lei Complementar que atende aos requisitos do artigo 146, inciso III, alínea b da
Constituição Federal.
A regra geral de Direito Tributário é que o contribuinte dispõe de 5 anos, contados
do fato gerador dos seus créditos, para persegui-los administrativa, ou judicialmente. Ocorre que
o caso concreto tem peculiaridade em relação aos casos gerais, uma vez que a disposição legal
expressa regulando o direito intertemporal para os créditos relacionados ao exercício de 2010,
que não foi observada pela glosa, nem acórdão da DRJ.
Vejamos as normas envolvidas e que guardam relação com a decadência, apenas,
uma vez que os créditos são certos, carecendo de propósito especular sobre os mesmos.
Art. 9o-A. A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos de que
trata o art. 8o apurado em relação a custos, despesas e encargos vinculados à
produção e à comercialização de leite, acumulado até o dia anterior à publicação
do ato de que trata o § 8o deste artigo ou acumulado ao final de cada trimestre do
ano-calendário a partir da referida data, para: (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, observada a legislação
aplicável à matéria; ou (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à
matéria. (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
§ 1o O pedido de compensação ou de ressarcimento do saldo de créditos de que
trata o caput acumulado até o dia anterior à publicação do ato de que trata o §
8o somente poderá ser efetuado: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação do ato de que trata o § 8o ; (Incluído pela Lei no 13.137, de
2015)
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2011, a partir de 1o
de janeiro de 2016;
III - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2012, a partir de 1o
de janeiro de 2017;
IV - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2013, a partir de 1o
de janeiro de 2018;
V - relativamente aos créditos apurados no período compreendido entre 1o de
janeiro de 2014 e o dia anterior à publicação do ato de que trata o § 8o, a partir
de 1o de janeiro de 2019.
[...]
§ 8o Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,
estabelecendo, entre outros: (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
Fl. 901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
5
I - os critérios para aprovação dos projetos de que trata o inciso III do § 3o
apresentados pelos interessados; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
II - a forma de habilitação provisória e definitiva das pessoas jurídicas
interessadas; (Incluído pela Lei no 13.137, de 2015)
III - a forma de fiscalização da atuação das pessoas jurídicas habilitadas. (Incluído
pela Lei no 13.137, de 2015) (destacamos)

Verifica-se do comando legal que a Lei no 13.137 de 22/06/2015, por meio da
inclusão do artigo 9-A, à Lei 10.925/04, introduz uma norma que regula de forma específica, logo
lei especial, regulando e assegurando o direito dos contribuintes, inclusive de forma escalonada
por exercício anterior, até 5 anos, à edição da lei.
Da mesma forma, a norma que se pode extrair dessa alteração legislativa é a
imposição de uma causa suspensiva em relação ao início da fluência da decadência,
especificamente em relação aos créditos apurados em exercícios anteriores à publicação da lei, no
caso, o exercício de 2010. Da mesma forma veio a norma regulamentadora, como não poderia
deixar de ser, com o Decreto no 8.533 de 1o de setembro de 2015.
Art. 33 . A pessoa jurídica poderá utilizar o saldo de créditos presumidos apurados
na forma prevista no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004 , em relação a custos,
despesas e encargos vinculados à produção e à comercialização de leite e de seus
derivados classificados nos códigos da NCM mencionados no caput do art. 8o da
Lei no 10.925, de 2004 , acumulado até o dia anterior à publicação deste Decreto
para:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
administrados pela RFB, observada a legislação aplicável à matéria; ou
II - ressarcimento em dinheiro, observada a legislação aplicável à matéria.
§ 1o A declaração de compensação ou o pedido de ressarcimento do saldo de
créditos de que trata o caput somente poderá ser efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2010, a partir da
data de publicação deste Decreto; (destacamos)
A combinação dessas normas evidencia que a Lei 13.137/15 e o seu regulamento
vêm regulamentar e assegurar o direito de ressarcimento dos contribuintes em relação aos
créditos, todos eles, originados no exercício de 2010. Para tanto, a lei determina de forma
expressa, que o direito a ressarcimento referente ao exercício de 2010 terá início a partir da
publicação da regulamentação, que veio a ocorrer com o Decreto 8.533/15.
A regra de transição que assegura o direito ao ressarcimento em relação aos
exercícios anteriores, modula a possibilidade utilizando-se de mecanismo que atua com efeitos de
suspender a fluência do prazo decadência dos contribuintes para o momento de ocorrência de
Fl. 902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
6
determinado ato, como no caso concreto o Decreto, e em relação a outros exercícios, posteriores
a 2010, uma data fixa com intervalo anual futuro.
Uma regra jurídica legal de transição, que estipula novos prazos para que o
contribuinte possa exercer uma garantia e direito tributário de forma específica, deve ser
conjugada na aplicação do direito ao caso concreto. Isso não implica em reverter a lógica do
sistema, muito pelo contrário, isso é dar segurança jurídica aos contribuintes, sempre que o caso
específico demandar a aplicação de especificidades.
Por outro lado, a Lei assegura que o direito a ressarcir em relação aos créditos de
2010, inicia para o contribuinte apenas a partir da edição do Decreto regulamentar. Aqui cabe o
destaque de que a lei trata do bloco de créditos relativos ao exercício de 2010.
Assim, entendo que assiste razão ao contribuinte, uma vez que a própria Lei
13.137/15 é quem assegura ao contribuinte o direito relativo ao saldo de créditos do exercício de
2010, o que aponta para a utilização de todo o saldo, e não de cada trimestre ou mês
individualmente. A lei assegura o direito a todo o saldo, direito esse que somente poderá ser
postulado a partir de 1/10/2015, com a publicação da regulamentação por Decreto.
O raciocínio aplicado pela Fazenda foi infeliz, na medida em que o mesmo deixa de
aplicara a lei especial e intertemporal, que determina claramente uma permissão para requerer os
créditos relativos a 2015 apenas a partir da edição do Decreto, assegurando e resguardando todo
o saldo de 2010.
A conjugação dos dispositivos legais em questão com o direito a restituição
assegurado pelo artigo 148 do CTN leva ao entendimento segundo o qual a decadência de 5 anos
teria se iniciado com a publicação do Decreto regulamentar, causa suspensiva em relação ao
direito de ressarcir do contribuinte. Enquanto essa causa suspensiva não fosse satisfeita, o direito
ao ressarcimento não podia ser perseguido pelo contribuinte, e somente após a implementação
da condição, com a edição do Decreto, é que o prazo decadencial de 5 anos teve início.
Ou seja, o contribuinte tinha, pelo menos até o último dia do exercício de 2015 para
protocolar o seu pedido de ressarcimento/compensação em relação ao todo o saldo de créditos
existentes ao final do exercício de 2010.
Assim, dou provimento ao recurso voluntário e afasto a decadência do direito de
ressarcir/compensar.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.643 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720886/2015-31
7

Fl. 904
DF CARF MF
Original